Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745458-86.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAEDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCELINA APOLONIA DA SILVA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO E SINDICAL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – OPTATIVA, CONSOANTE LEI No 13.467/17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAEDF), contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou o Distrito Federal a não descontar no contracheque da parte autora a Contribuição Sindical. 2. Somente a SAEDF recorreu, alegando, em síntese, que a cobrança estava amparada pela decisão judicial proferida no processo no 2009.01.1.142196-2, já transitada em julgado, que autorizaria a cobrança da contribuição sindical, mesmo daqueles servidores que não fossem filiados ao sindicato. Além disso, afirma que, como é facultado a associação sindical dos servidores públicos (art. 37, inciso VI), não haveria razão para exclusão do regime de contribuição compulsória. 3. Consigna-se que o STF, no julgamento do RE 1089282, com repercussão geral, Tema 994, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário” (Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.) 4. A Lei no 13.467/2017, que alterou a CLT, retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, tornando-a optativa, ao estipular sobre a necessidade de autorização prévia e expressa do servidor: “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.” “Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.” 5. Alterada a norma que dá suporte à cobrança da contribuição para torná-la facultativa e havendo o servidor manifestado interesse em cessar a contribuição não há razão alguma para continuidade do desconto. 6. Também não há que se falar de afronta à coisa julgada, pela possibilidade de ser confirmado entendimento distinto daquele proferido no processo no 2009.01.1.142196-2, posto que a sentença lá enunciada estava fundamentada na anterior redação do art. 578 da CLT, que foi alterado na reforma trabalhista e perdeu o caráter compulsório. Aliás, sobre essa questão, na ADI 5794/DF, foi assentado o entendimento da compatibilidade da Lei n.o 13.467/2017 com a Carta Magna. 7. Por fim, há nos autos comprovação de que a parte autora e recorrida manifestou desinteresse em manter o vínculo com a entidade sindical em 26/09/2016, documento de ID 20337397, que não foi impugnado. Registre-se que, mesmo assim, aconteceram descontos sucessivos em seu contracheque, de forma não autorizada. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.” O recorrente alega violação aos ao art. 5o, inciso XXXVI e art. 37, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Aponta violação à coisa julgada, uma vez que os descontos das contribuições sindicais estão amparados pela decisão proferida no processo 2009.01.1.142196-2. Sustenta a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Eis um julgado: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido..(ARE 725615 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)” Em relação a alegação de ofensa à coisa Julgada, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito